Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ANÁLISE EM TEMPO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 1.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 1.2. Assim, não é necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no DF.
2. Analisados os pleitos do paciente em tempo razoável pelo juízo da execução, sem qualquer prejuízo ao apenado, não há falar em mora jurisdicional configuradora de constrangimento ilegal.
3. Ordem denegada.